Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-74.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. CANCELAMENTO DE EDITAL. PODER DE AUTOTUTELA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Automotivecemak Indústria e Comércio de Peças Ltda. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON, que cancelou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICITAÇÃO. CANCELAMENTO DE EDITAL. PODER DE AUTOTUTELA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Automotivecemak Indústria e Comércio de Peças Ltda. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON, que cancelou o Edital 001/2.023 - SEDECON.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a validade do ato administrativo que anulou o Edital 001/2.023 - SEDECON, em razão de vícios insanáveis que comprometiam a objetividade e isonomia do certame.
III. Razões de Decidir.
3. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, que lhe permite revisar seus próprios atos quando identificados vícios que comprometam a legalidade e o interesse público. 4. O cancelamento do Edital 001/2.023 - SEDECON foi justificado por vícios insanáveis que comprometiam a objetividade e a isonomia do certame, conforme previsto no art. 71, III, da Lei Fed. no 14.133, de 01/04/2.021, em razão da ausência de critérios claros e objetivos para a avaliação das propostas. 5. A decisão de cancelamento foi respaldada por pareceres técnico-jurídicos que apontaram a falta de objetividade dos critérios do edital, conferindo a devida motivação ao ato administrativo. 6. A alegação de descumprimento da tutela antecipada de urgência, concedida nos autos do processo no 1030424-86.2023.8.26.0071, não se sustenta, pois o cancelamento do edital não contraria a suspensão do trâmite da concessão do direito real de uso, mas sim visa corrigir ilegalidades que comprometem a validade do certame como um todo. 7. A desistência da empresa SOLLARIUM, primeira classificada, não confere direito automático à apelante, uma vez que o edital foi reconhecido como viciado desde a sua origem, não produzindo efeitos válidos.
IV. Dispositivo e Tese.
8. APELAÇÃO DESPROVIDA. 9. Tese de julgamento: "1. A Administração Pública tem o poder-dever de anular atos administrativos eivados de vícios, especialmente quando comprometem os princípios da objetividade e isonomia em procedimentos licitatórios."